Tribunal: TJDFT
Processo: 0710985-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0710985-30.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAYENE CRISTINE PEIXOTO RECORRIDO: RAFAEL LAMEIRO DA COSTA ROCHA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (ID 66048412). A recorrente foi intimada a demonstrar que efetuou o recolhimento do preparo em até 48 horas após a interposição do recurso, nos termos do artigo 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais (ID 66082203). Em resposta, apresentou guia expedida em 18/11/2024, paga na mesma data e apenas em relação ao preparo (R$ 22,18), olvidando o prazo regimental e a necessidade de recolhimento, também, das custas (art. 31, caput), IDs 66370593 e 66370596. Nos termos art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção, nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, é direta, não sendo aplicável o disposto no CPC/2015 ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: "O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Patente, assim, a deserção do Recurso Inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.